Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723322-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: NEUZILENE RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Não há pedido de liminar. Intime-se a Curadoria Especial para apresentar contrarrazões, observando-se as suas prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro (CPC 72 I 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator